Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), VILMAR MATUSZEWSKI - CPF: 015.495.222-21 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (AGRAVADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, acolhendo pedido de retificação do valor da causa formulado pelos réus, determinou ao autor a adequação do montante e o recolhimento de custas complementares, sob pena de indeferimento da inicial, cancelando, por conseguinte, a audiência de justificação prévia.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que versa sobre o valor da causa admite a interposição de agravo de instrumento sob a égide da taxatividade mitigada; e (
ii
) saber se configura nulidade por cerceamento de defesa a prolação de decisão interlocutória antes do exaurimento do prazo assinalado para a manifestação da parte.

III. Razões de decidir

3. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido e o risco de dano ao acesso à jurisdição autorizam o conhecimento do recurso por meio da taxatividade mitigada do rol legal.

4. O postulado do devido processo legal e a vedação à decisão surpresa impõem que o julgador oportunize a efetiva participação das partes no debate jurídico antes de decidir fundamentos que alterem substancialmente a relação processual.

5. A prolação de decisão interlocutória cinco dias antes do encerramento do prazo conferido à parte autora para contrapor a impugnação ao valor da causa e formalizar pedido de justiça gratuita caracteriza vício insanável e inequívoco cerceamento de defesa, invalidando o ato judicial pela precocidade e ausência de contraditório real.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Admite-se o agravo de instrumento contra decisão sobre valor da causa quando verificada a urgência decorrente do potencial indeferimento da inicial. 2. É nula a decisão interlocutória proferida antes do escoamento do prazo legal ou judicial assinalado para a manifestação da parte sobre a matéria decidida."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.

JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILMAR MATUSZEWSKI, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que acolheu o chamamento do feito à ordem formulado nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo agravante em face de AYSLAN CLAYTON MORAES e REGINA MARIA DA SILVA MORAES, determinando que a parte autora promova a retificação do valor da causa para montante condizente com o proveito econômico da área em litígio.

O magistrado singular ordenou a adequação fundamentada do valor e o recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial, além de determinar o cancelamento da audiência de justificação prévia outrora designada.

Para tanto, o agravante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Aduz que o magistrado singular prolatou o comando judicial antes do encerramento do prazo assinalado para que a parte autora se manifestasse sobre a insurgência dos réus.
Igualmente
, afirma que a celeridade da decisão impediu a análise de seus argumentos e do pedido de assistência judiciária gratuita. Pugna pela anulação do ato judicial combatido com o consequente retorno do feito à instância de
primeiro grau
.

Em contraminuta, os agravados defendem, preliminarmente, o não conhecimento da insurgência por inadequação da via eleita, ante a ausência de previsão legal no rol taxativo das decisões agraváveis e a inexistência de urgência que justifique a taxatividade mitigada. No mérito, asseveram a
validade
do entendimento
de primeiro grau
, apontando que o valor atribuído à demanda era irrisório frente à extensão territorial da área esbulhada. Pugnam pela manutenção integral da decisão e pela condenação do recorrente às penalidades por litigância de má-fé.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
– Taxatividade Mitigada

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a decisão que versa sobre o valor da causa não esteja expressamente elencada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988 estabeleceu a tese da taxatividade mitigada.

A urgência que autoriza o conhecimento do agravo, neste caso, decorre da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, uma vez que a determinação de retificação do valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial, gera impacto imediato e gravoso ao acesso à jurisdição e à regular marcha processual. Ademais, a alegação de nulidade por violação ao contraditório constitui matéria de ordem pública, cuja análise não pode ser postergada sem risco de perecimento do direito e ineficiência da prestação jurisdicional.

Portanto,
presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço do recurso.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o exame
dos autos
revela a ocorrência de vício insanável no procedimento adotado na instância de
primeiro grau
. O direito ao contraditório, garantido pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e reforçado pelos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, veda a prolação de decisão que surpreenda a parte sem que lhe seja oportunizada a efetiva manifestação sobre fundamentos relevantes ao convencimento do julgador.

Conforme documentado nos autos, o
a
gravante foi intimado para contrapor a impugnação ao valor da causa por meio do expediente n. 47970074 (Id. 226699817). A disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico ocorreu em 16/03/2026,
com a publicação formalizada em 18/03/2026. Aplicando-se a regra da contagem de prazos em dias úteis, estabelecida pelo artigo 219 do CPC, e observando-se o calendário forense instituído pela Portaria TJMT/PRES n. 1915/2025, o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação teria seu termo final apenas em 13/04/2026.

A referida Portaria suspendeu o expediente forense nos dias 02/04/2026 (quinta-feira santa) e 03/04/2026 (sexta-feira da paixão), além de considerar os feriados e pontos facultativos pertinentes ao período. Ocorre que o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada em 08/04/2026, ou seja, 05 (cinco) dias antes do encerramento do prazo legal garantido à parte autora.

A prolação de decisão interlocutória enquanto pende prazo para a manifestação da parte sobre a questão decidida configura
error
in procedendo
e inequívoco cerceamento de defesa. Ao
impedir
o direito de manifestação do Agravante, o juízo impediu que este apresentasse seus fundamentos técnicos sobre o proveito econômico da lide, bem como obstou a análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado precisamente na peça de resposta à impugnação (protocolizada em 10/04/2026, portanto, tempestivamente).

O princípio da não surpresa, pilar do devido processo legal contemporâneo, impõe que o magistrado aprecie os argumentos das partes antes de alterar o valor da causa de ofício ou por provocação.

A segurança jurídica e a lealdade processual restam vulneradas quando o provimento judicial ignora o tempo concedido pelo próprio sistema para o exercício do contraditório.

Conclui-se
que a decisão é nula de pleno direito, devendo os autos
retornarem
à origem para que a manifestação do autor seja devidamente considerada, a precocidade do ato judicial combatido invalidou o direito da parte de influir na formação do convencimento do magistrado, o que impõe a desconstituição da decisão para garantir a higidez da prestação jurisdicional.

Dispositivo

Em face do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILMAR MATUSZEWSKI para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciada a manifestação tempestiva do autor sobre o valor da causa e o pedido de assistência judiciária gratuita, restando prejudicadas as demais determinações acessórias da decisão anulada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026